Tribunal: TJDFT
Processo: 0708411-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708411-87.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: SCHUMANN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, GASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO SCHUMANN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA e GASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a decisão recorrida diverge do entendimento do STJ, bem como destoa da realidade do processual. Sustentam que o objeto da súplica está claro, razão pela qual, segundo entendem, não é cabível obstar o trânsito do apelo. Ressaltam que a tese recursal está alinhada com a posição da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018